Tribunal: STF
Processo: RE 1497825
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDISPREV/RS e por AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.



    Os recursos de SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDISPREV/RS e AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. SINDICATO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS OU ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. FATOR DE DIVISÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PLÚRIMA. PREQUESTIONAMENTO.



    1. O sindicato possui legitimidade ativa para exercitar o direito de ação em prol dos integrantes da categoria, sindicalizados ou não, independentemente de qualquer tipo de autorização, seja individual dos substituídos, seja através de reunião assemblear.



    2. Na ação coletiva proposta por sindicato, os efeitos da sentença atingem todos os integrantes da categoria substituída e não apenas os residentes na sede do juízo prolator da decisão.



    3. Segundo a doutrina, carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido só existe quando o conjunto normativo proíbe a concessão da pretensão, o que não é a hipótese dos autos.



    4. Relativamente à prescrição, inaplicável o prazo do Código Civil, visto que a matéria examinada nestes autos é especial, regida nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Aplica-se ao caso, portanto, o prazo prescricional quinquenal, para afastar da cobrança as parcelas anteriores ao lustro legal que precedeu o ajuizamento da demanda (art. 3º, Decreto 20.910/32), não restando atingido o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.



    5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40 (quarenta) horas semanais; assim, o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 (duzentas) horas mensais, resultado este decorrente do seguinte cálculo: 40h/6 (dias úteis) x 30 (dias no mês).



    6. O divisor 200 também se aplica no caso de adicional noturno já que, através do referido divisor, alcança-se o valor da hora normal e, com base neste valor, aplicam-se os percentuais devidos aos adicionais noturno e de hora extra.



    7. Em que pese o art. 75 da Lei nº 8.112/90 ter limitado a incidência do adicional noturno entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, havendo prorrogação de expediente para além desse horário, o trabalhador faz jus à remuneração das horas suplementares também com o adicional de 25%, pois a penosidade do trabalho e o desgaste físico do servidor nessa situação são ainda maiores, justificando-se a retribuição valorizada do trabalho extraordinário assim prestado.



    8. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29/06/2009, não fez nenhuma distinção entre o termo a quo dos juros e da correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, sendo de se concluir que ambos incidem a partir do vencimento de cada parcela.



    9. De acordo com a Súmula Vinculante nº 17, não incidem juros de mora entre a data da conta e a da expedição do precatório.



    10. A capitalização dos juros decorre da sistemática estabelecida pelo art. 1ºF da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29/06/2009, não cabendo alegar anatocismo.



    11. Honorários de sucumbência arbitrados dentro dos patamares aceitos pela 2ª Seção desta Corte.



    12. A execução de sentença de título judicial coletivo deve ser feita de forma individual, embora se admita execução plúrima em litisconsórcio ativo facultativo, funcionando o sindicato como substituto processual de cada exequente, independentemente de autorização. Essa é a melhor interpretação da decisão do e. STJ, nos autos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.708 - RS (2010/0149554-4).



    13. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração.



    Opostos os embargos de declaração por AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA e por SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDISPREV/RS, foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário de SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDISPREV/RS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, 8º, III e 93, IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDISPREV/RS, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 883642 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 823), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado Em 11/08/2015.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDISPREV/RS, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente